Tribunal: STF
Processo: ARE 1387231
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - Rescisão - Cláusula contratual prevendo rescisão do contrato pelo não pagamento de três prestações consecutivas - Admissibilidade - Regras próprias para aquisição, transferência e ocupação em razão programa governamental de habitação popular - Notificação constituindo o compromissário comprador em mora - Inadimplência confessa - Rescisão por culpa do devedor - Reintegração determinada - Medida que é consequência da rescisão contratual - Retenção integral dos valores pagos bem como eventuais benfeitorias - Possibilidade, no caso, para compensar a indisponibilidade do imóvel por longo período sem a devida contraprestação, a evitar o enriquecimento sem causa do comprador - Sentença confirmada - Verba honorária majorada, em atendimento ao artigo 85, parágrafo 11, do CPC - RECURSO NÃO PROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, 37, 227 e 230 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Quanto ao mérito, o inadimplemento do réu é confesso. Foi regularmente constituído em mora (fls. 48/55), de modo que a rescisão contratual por culpa do mutuário se impõe, justificando a rescisão do contrato e a reintegração na posse do imóvel pela autora.



    Eventual dificuldade financeira não descaracteriza o inadimplemento, considerando que se trata de imóvel popular comercializado por órgão da administração sem finalidade lucrativa e, deste modo, por valores considerados muito baixos em comparação com as práticas do mercado.



    O réu foi intimado diretamente a quitar as parcelas em atraso. Confessado o inadimplemento contratual, buscou apenas, sem motivação adequada, em repetição de textos desconexos, a revisão do contrato em razão das dificuldades financeiras e, também, perda da capacidade financeira, todas matérias que fogem ao limite da própria lide e que apenas motivam o atraso na efetiva prestação jurisdicional e abarrotam os Tribunais de processos sem qualquer justificativa técnica.



    Confirmada, portanto, a rescisão contratual entre as partes e o direito da autora reintegrar-se na posse do bem, além de retenção da integralidade de eventuais quantias pagas a título de indenização por perdas e danos, pois encontra-se o réu utilizando-se do imóvel por extenso decurso de tempo, e deve ressarcir o prejuízo que causou à autora, perdendo em favor dela tudo que eventualmente pagou ou despendeu de recursos, como compensação pelo uso do imóvel a fim de reparar os prejuízos da autora com a privação do bem.



    E mais, em programas sociais para aquisição da casa própria, como no caso dos autos, as unidades habitacionais obedecem a um padrão de construção previamente idealizado; assim, concluída a restituição do imóvel, este é redirecionado a outra família de baixa renda, que não pagará nada a mais por eventuais benfeitorias que tenham sido introduzidas.



    Deste modo, diante das peculiaridades e do tempo decorrido sem a purgação da mora, a perda da integralidade das parcelas pagas e também de eventuais benfeitorias introduzidas não se mostra abusiva, ficando compensada a pretendida indenização a título de taxa de ocupação."



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente